Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES PÓS-DATADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA CONSIGNADA NO ESPAÇO RESERVADO PARA A EMISSÃO DA CÁRTULA.

1- “Os prazos de apresentação e de prescrição (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/85) nos cheques pós-datados possuem como termo inicial de contagem a data consignada no espaço reservado para a emissão da cártula”. (REsp 1.423.464 – julgado sob a sistemática de tema repetitivo - Tema 945/STJ)

2- Deu-se parcial provimento ao agravo.